Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717283-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO RODRIGUES COUTO APELANTE: FLAVIO RODRIGUES COUTO APELADO: DORA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HAROLDO RODRIGUES COUTO DESPACHO Intime-se o apelante, para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186), sobre a alegação de perda superveniente do objeto em razão do falecimento da Sra. Dora Rodrigues da Silva (ID 66118585). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator